Tribunal: CARF
Processo: 11128.006764/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-24

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.006764/2008-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.522 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
RODRIMAR S/A TRANSP. EQUIP. INDUSTRIAIS E
ARM.GERAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 19/08/2008
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE.
DESCRIÇÃO
CLARA
E
SUFICIENTE DA INFRAÇÃO E TIPICIDADE. PRETERIÇÃO DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade o auto de infração que descreve e perfeitamente
identifica a singela infração constatada, ainda que de forma concisa e objetiva,
permitindo o amplo direito de defesa, como ocorrido na espécie em
julgamento.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
AUTARQUIA.
EXTRAVIO
DE
MERCADORIAS. INAPLICABILIDADE.
A imunidade tributária constitucionalmente prevista é extensiva às autarquias
criadas pelos entes federados, quanto ao patrimônio, à renda ou aos serviços,
vinculados às suas finalidades essenciais.
Portanto, como no caso dos autos, a imunidade não é aplicável, quando a
exigência tributária decorre do descumprimento das obrigações previstas na
legislação aduaneira, especialmente, quando na condição de depositário, a
contribuinte é considerada responsável pelo extravio de mercadorias sob sua
custódia.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 19/08/2008
EXTRAVIO DE MERCADORIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DEPOSITÁRIO.
Presume-se a responsabilidade do depositário pelo extravio de mercadorias sob
sua custódia, tendo sido estas recepcionadas sem ressalva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.006764/2008-54
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.522 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006764/2008-54

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Carlos Delson Santiago, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Wagner Mota
Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 215-242 em face da r. decisão de
fls. 185-206, pugnando-se pela sua nulidade e/ou reforma, posto que:

- Nulidade do auto de infração por vício formal com preterição ao direito de defesa do
recorrente.
- Ilegitimidade Passiva.
- Ilegalidade da cobrança dos juros pela Selic.
A r. decisão impugnada não reconheceu a prática do embaraço em razão da
recorrente ter pleiteado o reagendamento da vistoria aduaneira por motivos técnicos, fato que foi
acompanhado pela fiscalização, a qual não se opôs nem apresentou qualquer prejuízo para a
fiscalização, consoante fls. 51 e sgs.
Da mesma forma, nos termos das fls. 197-198 da r. decisão, também não há que
se tratar de violação dos dispositivos configuradores das infrações previstas nos artigos 70 e 71
da Lei n° 10.833/03.
Por ultimo, a decisão de primeira instancia julgou improcedente o argumento da
recorrente de ausência de responsabilidade por força de guardar produto importado
desacompanhado de guia de importação. Para tanto fundamentou-se no artigo 633, II do antigo
Regulamento aduaneiro que previa a multa de 30%, de forma conjunta com o 60 do Dec.
37/1966.
É o relatório.

Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.522 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006764/2008-54

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DESCRIÇÃO DOS FATOS COMPATÍVEL
COM A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AO AUTO DE INFRAÇÃO.

Pela leitura dos fatos e argumentos apresentados em sede de impugnação e
Recurso Voluntário, nota-se que o Recorrente exerceu seu direito de defesa na sua plenitude e,
diga-se de passagem, com notável argumentação. Observa-se que foram impugnados
absolutamente todos os pontos que por bem entendeu fazer.

A decisão de primeiro grau é clara e extremamente bem fundamentada, motivo
pelo qual defende-se que para haver a adequação ao disposto no artigo 59 , I e II do Decreto no
70.235/72, o Auto de Infração deve estar viciado de tal monta que prive, seja por fatos
inexistentes insubsistentes, seja por fundamentação jurídica inadequada e incompatível para com
o Recorrente, de tal sorte que os atos administrativos tributários de lançamento ou do próprio
Auto de Infração, situados na origem sejam nulos de pleno direito com efetivo prejuízo à parte.

Não é o caso dos autos, motivo pelo qual decide-se pela plena validade material e
formal do Auto de Infração.
2
DA
PLENA
REALIZAÇÃO
DOS
FATOS
GERADORES
E
SUAS
CONSEQUÊNCIAS.

A r. decisão de primeiro grau não merece ser reformada. Ao contrário. Clara,
extremamente bem fundamentada, digna de louvável trabalho pela DRJ competente.
Infelizmente, eventos de avarias e furtos são fatos corriqueiros no comércio exterior. Nos idos de
2013 o Regulamento Aduaneiro de 2009 foi objeto de algumas atualizações que, no caso em
apreço, chama-se atenção ao § 1o do Art. 238. Eis a sua transcrição:
Art. 238. O fato gerador do imposto, na importação, é o desembaraço
aduaneiro de produto de procedência estrangeira
§ 1o Para efeito do disposto no caput, considera-se ocorrido o desembaraço
aduaneiro da mercadoria que constar como importada e cujo extravio tenha
sido verificado pela autoridade aduaneira, inclusive na hipótese de
mercadoria sob regime suspensivo de tributação

O artigo 72 do mesmo diploma legal estabelece que:
Art. 72. O fato gerador do imposto de importação é a entrada de mercadoria
estrangeira no território aduaneiro (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 1o,
caput, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o).
§ 1o Para efeito de ocorrência do fato gerador, considera-se entrada no território
aduaneiro a mercadoria que conste como importada e cujo extravio tenha sido
verificado pela autoridade aduaneira (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 1o, §
2o com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o).
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.522 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006764/2008-54

Neste cenário, imprescindível trazer, com a riqueza de detalhes, trechos da
fundamentação da r. decisão de primeiro grau, com especial destaque as fls. 197 e sgs, a saber:

Por outro lado, o que pude verificar em análise aos fatos descritos pela fiscalização foi
que após concluído o transito aduaneiro (27/06/07), com a carga já sob a custódia do
Terminal IPA- Rodrimar, em 26/07/2007 foi efetuado pela fiscalização uma conferência
física da carga declarada em DI.
Em conclusão à referida conferência não se verificou qualquer divergência na
quantidade de volumes declarados na DI (934 rolos de tecidos), havendo sim uma
divergência no aspecto qualitativo da carga, ensejando a retenção da mercadoria nos
termos da IN/SRF no 206/02, para se proceder ao exame laboratorial.
O laudo laboratorial confirmou a divergência qualitativa na carga, e em 25/01/08 a
fiscalização voltou a solicitar a abertura da unidade de carga para proceder a separação
dos tecidos com condições qualitativas distintas da declarada.
No dia marcado o fiel depositário alegou problemas operacionais e requisitou alguns
dias para a separação das mercadorias.
Em 30/01/2008 foi dado prosseguimento na separação das mercadorias e foram
encontradas quantidade e pesos divergentes dos verificados na conferência física de
26/07/2007, acusando falta de 485 rolos de tecidos.
Diante dos indícios de extravio a fiscalização instaura o procedimento de vistoria
aduaneira para momento seguinte, a fim de apurar o responsável pelo extravio e a exata
falta de mercadoria.
A fiscalização reduz a termo o procedimento de verificação da mercadoria em
30/01/2008, especificando os lacres retirados da unidade de carga para proceder sua
abertura e, por fim, informa o lacre colocado ao final da verificação (lacre no 185453),
folha 23.
Em seguida, em relatório de vistoria aduaneira intitulado de P.C.I. n° DIDAD
008/400.508 a fiscalização descreve:
“No primeiro exame do cofre de carga, encontramos o lacre RODRIMAR n° 203927 e,
uma vez aberto o mesmo, encontramos em local despojado, entre os despojos, um lacre
rompido do mesmo IPA, de n° 185453.”(folha 81)(Grifei)
Diante dos fatos, em especial do rompimento do lacre aposto anteriormente pela
fiscalização, nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, indefiro as solicitações de
diligências, pois que não vislumbro como se poderia elucidar ainda mais o caso com as
informações adicionais pretendidas.
Aproveito para descartar as ilações de implicâncias jurídico-tributárias entre os
procedimentos especiais de fiscalização previstos na IN/SRF no 206/02 e o possível
desdobramento de se ter declarado inapta a empresa importadora, pois que caberia a
aplicação de pena de perdimento da mercadoria à importadora pela prática da infração
de interposição fraudulenta de terceiros em operações de comércio exterior, prevista no
artigo 23, inciso V, do Decreto-lei no1.455/76.
A alegada condição de inaptidão apresentada no artigo 48 da IN/ SRF no 206/02, tem-se
por restringida, no segundo parágrafo, as limitações dos efeitos tributários à entidade
beneficiária do documento. Não sendo o depositário beneficiário de documentos
emitidos pela importadora, não há como se caracterizar qualquer perda de efeito dos
documentos da importadora a título do extravio da carga.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.522 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006764/2008-54

Ademais, o que é notório no relato da fiscalização é que a carga foi conferida
fisicamente no curso do despacho, notando-se uma divergência qualitativa de seu
conteúdo. Para posteriormente, surgir, em outra verificação da carga, uma divergência
na quantidade da carga já previamente identificada pela fiscalização e sob guarda do
depositário impugnante. Portanto, afastada a possibilidade de se estar tomando por base
a diferença de quantidade apenas pelos documentos do importador. Outro sim, tomou-se
como parâmetro a própria verificação física da mercadoria pela fiscalização em
momentos distintos.
A vistoria aduaneira veio trazer a precisa quantificação de cada item extraviado pelo
laudo pericial solicitado e determinar o responsável tributário, permitindo que o
importador recolhesse os tributos da parte das mercadorias que não foi extraviada e
incumbindo ao depositário/responsável tributário os demais tributos das mercadorias
não encontradas.
Por último, na alegação da falta de embasamento legal para exigência das multas, uma
vez que o pedido de desistência da vistoria aduaneira oficial faz o importador assumir
ônus de tal desistência nos termos do artigo 586 do RA vigente à lavratura do auto,
julgo vergastada a assunção do ônus da desistência pelo que esclareço a seguir.
A desistência de vistoria aduaneira pode se dar por dois motivos, extravio ou avaria da
carga. O momento de se verificar alguma discordância na carga transportada se dá pelo
descarregamento da unidade de carga do veículo de transporte, no caso o container
TTNU 924.323-1. Tal discrepância na carga deve ser anotada em registro de descarga
pelo próprio depositário, como prevê o artigo 582 do RA vigente da época..O artigo 584
do mesmo RA estabelece que a mercadoria contida em volume de carga onde haja
ressalva feita pelo depositário não pode ser objeto de verificação de mercadoria pela
fiscalização até que se tenha apurada a responsabilidade por vistoria aduaneira. Salvo
quando o importador assumir toda a responsabilidade pelo pagamento do imposto de
importação e das penalidades cabíveis nos termos do artigo 586, trazido ao julgamento
pela impugnante... Ocorre que no tíquete de pesagem da carga descarregada no recinto
administrado pela impugnante consta observações de avarias (no 1, 2, 4, 6), com a
ressalva de teto amassado.
Ora, as avarias na unidade de carga podem ser diversas, tais como: lacre violado,
rasgado, refitado, riscado, indícios de deterioração, repregado, vazamento, amassado,
etc. Contudo, em nada se confunde com a situação de falta ou extravio de carga.
Portanto, no momento do registro da DI o importador escolheu optar pelo disposto no
artigo 586, a fim de evitar uma vistoria aduaneira desnecessária para se apurar a
responsabilidade das avarias anotadas pelo depositário.
Porém, ao desistir do ônus provocado pelas avarias registradas pelo depositário, não o
fez quanto a nenhum outro evento, a não ser os especificados nas anotações de
descarregamento da carga, ou seja, o motivo da vistoria aduaneira, extravio da carga,
não estava até então contemplado.
Logo, a desistência foi apenas para os registros de avaria da carga e não para a situação
de extravio. Ainda ressalto que o extravio em questão foi verificado após o registro da
DI com sua inicial verificação física da carga em 26/07/2007, quando até então ainda
restava intacta a quantidade descrita da carga, conforme verificado pela fiscalização.
O extravio somente ocorreu em algum momento entre 26/07/2007 e 31/01/2008, quando
a fiscalização voltou a abrir a unidade de carga e se deparou com os despojos da mesma
e a troca de numeração do último lacre aposto no container. Dessa forma, a vistoria
aventada no artigo 586 refere-se aos dados registrado pelo depositário no momento do
recebimento da carga, e, no presente caso, o importador não poderia ter desistido da
vistoria de um extravio que ainda não havia ocorrido.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.522 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006764/2008-54

Por fim, quanto aos juros de mora e sua cobrança pela Taxa Selic ser inconstitucional,
informo que não foram cobrados os juros de mora no auto de infração, já que o fato
gerador dos tributos ocorreu na data da lavratura do auto de infração, conforme artigos
1o e 23 do Decreto-Lei no 37/66... Questionado sobre a cobrança de juros de mora pela
Taxa Selic, entendo não haver a inconstitucionalidade declarada pelo Superior Tribunal
Justiça contra a aplicação da taxa de juros Selic na cobrança dos juros de mora. As
normas que amparam sua cobrança continuam válidas, não sendo lícito à autoridade
administrativa abster-se de cumpri-las.
Da análise dos artigos citados, infere-se que a utilização dos percentuais equivalentes à
taxa referencial do Selic para fixação dos juros moratórios está em conformidade com a
legislação vigente, pois existe a autorização legal específica preconizada pelo Código
tributário Nacional, artigo 161, § 1o. De qualquer forma, aplica-se ao caso o disposto
nos artigos 663 e 664 do Decreto n° 4.543/02.

Inexistindo dúvidas, portanto, do extravio ocorrido nas dependências da
recorrente, não há que se cogitar em ausência de fato gerador que resulte na imposição
pecuniária e demais atualizações financeiras.

Importante consignar que no Processo no 10907.720500/2011-72, Acórdão no
3002-001.989, em sessão presidida pelo Conselheiro Paulo Regis Venter, sob a Relatoria do
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves, restou cristalina a mesma conduta em outro
depositário:
Com efeito, a legislação aduaneira adotou a responsabilidade objetiva, assim, não
importando o elemento volitivo para ser caracterizada a infração. Ademais, estendeu a
responsabilidade pela infração a todos que concorressem para a sua prática ou dela se
beneficiassem. Dessarte, o depositário responde por avaria ou extravio de mercadorias
sob sua custódia. Essa responsabilidade decorre de uma presunção legal relativa, caso o
material tenha sido recebido sem ressalva. Contudo, por ser relativa tal presunção, pode
o depositário, a princípio tido como responsável, produzir prova que lhe exima desse
ônus.
No presente caso concreto, a ora recorrente nunca tentou produzir qualquer prova que
afastasse sua responsabilidade. Ao invés disso, desde a instauração da lide, alegou ser
beneficiária da imunidade e, segundo ela, por consequência, não poderia dela serem
cobrados os tributos. Portanto, tendo em vista que a recorrente não trouxe aos autos
nenhuma prova que excluísse sua responsabilidade, seja pela ocorrência de caso fortuito
ou de força maior, ou ainda, pela comprovação de que outro agente teria sido,
efetivamente, o responsável pelo extravio das mercadorias, a responsabilidade da
recorrente é inconteste.

De modo a corroborar os fundamentos que ora se sustentam pela manutenção da r.
decisão de primeiro grau, repita-se, zelosa, fundamentada e clara, José Fernandes do Nascimento
traz importante colaboração ao caso em tela, ao discorrer que:
E o extravio da mercadoria importada apurado pela autoridade aduaneira, constitui
condição suficiente para efeito de materialização do fato gerador presumido dos
tributos devidos na operação de importação, cuja ocorrência dar-se-á de forma distinta
para os tributos devidos na operação de importação. De fato, para o Imposto de
Importação, a Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação, nos
termos dos arts. 72, §1o e 251, §1o do RA/2009, o extravio configura a entrada
presumida da mercadoria no País, enquanto que, para o Imposto sobre os
Produtos Industrializados (IPI), o extravio configura o desembaraço aduaneiro
presumido da mercadoria, nos termos do art. 238, §1o do RA 2009.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.522 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006764/2008-54

Dessa forma, se o extravio da mercadoria importada ocorre antes do Desembaraço
Aduaneiro ou na fase de controle aduaneiro, consoante o disposto no art. 114 do CTN,
tal fato configura condição ou a situação necessária e suficiente à ocorrência do fato
gerador presumido dos tributos devidos na operação de importação.
Essa conclusão também se aplica ao extravio da mercadoria importada sob a
custódia do depositário ou de posse do transportador, quando transportada tanto
na viagem internacional ou interna. Esta última quando processada sob a égide do
REGIME ESPECIAL DO TRANSITO ADUANEIRO, que permite o transporte
de mercadoria, sob controle aduaneiro, de um ponto a outro do território
aduaneiro, com a suspensão do pagamento de tributos devidos.
Ressalte-se ainda que, além de fato gerador presumido dos tributos devidos na operação
de importação, o extravio da mercadoria também configura infração à legislação
aduaneira, sancionada com a multa regulamentar (efeito jurídico imediato), nos termos
da alínea “c” do inciso III do art. 702 do RA, a seguir transcritos
Art. 702. Aplicam-se as seguintes multas, proporcionais ao valor do imposto incidente
sobre a importação da mercadoria ou o que incidiria se não houvesse isenção ou
redução.
III- de cinquenta por cento:
c- pelo extravio de mercadoria.
E assim como a responsabilidade decorrente do tributo devido, a responsabilidade pelo
crédito tributário proveniente da aplicação da referida multa tem natureza objetiva, ou
seja, ‘independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza ou
extensão dos efeitos do ato’, conforme dispõem o art. 136 do CTN e o § 2o do art. 94 do
Decreto Lei no 37/1966 (NASCIMENTO, José F. O Roubo de Cargas e a Excludente
de Responsabilidade pelo Extravio da Mercadoria Importada à Luz da
Jurisprudência do CARF e STJ. In Direito Aduaneiro e Tributação Aduaneira em
Homenagem a José Lence CArlucci. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2017, ps. 305-306).

Desta feita, não se acolhe a fundamentação sustentada pela Recorrente, de modo
que restou configurado os fatos geradores dos impostos, contribuições e multas.
3
DA
INAPLICABILIDADE
DA
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
E
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

Dada a conexão direta para com o cerne deste caso, não há como deixar de
abordar a questão da imunidade tributária. Vale consignar, desde já, que pela redação do artigo
111 do CTN o legislador ordinário adotou a interpretação literal nos casos de:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Tem-se que o pagamento de tributos é a normalidade de qualquer nação que, via
inversa, usufrui de serviços prestados pelos órgãos governamentais. Portanto, a exceção é o não
pagamento de tributos, motivo pelo qual adotou-se uma interpretação literal.

O próprio CTN não deixa margem de dúvidas.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.522 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006764/2008-54

Art. 9o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
IV cobrar imposto sobre:
c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo;
(Redação dada pela LC no 104, de 10.1.2001)
§ 1o O disposto no inciso IV não exclui a atribuição, por lei, às entidades nele referidas,
da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte, e não as
dispensa da prática de atos, previstos em lei, assecuratórios do cumprimento de
obrigações tributárias por terceiros.
§ 2o O disposto na alínea a do inciso IV aplica-se, exclusivamente, aos serviços próprios
das pessoas jurídicas de direito público a que se refere este artigo, e inerentes aos seus
objetivos.
Art. 12. O disposto na alínea a do inciso IV do artigo 9o, observado o disposto nos seus
§§ 1o e 2o, é extensivo às autarquias criadas pela União, pelos Estados, pelo Distrito
Federal ou pelos Municípios, tão somente no que se refere ao patrimônio, à renda ou aos
serviços vinculados às suas finalidades essenciais, ou delas decorrentes.

Sem prejuízo da argumentação já trabalhada, compartilha-se do entendimento
externado de que o II e o IPI não se encontram sob a égide da imunidade atrelada aos impostos
vinculados a patrimônio, renda ou serviços, posto que se tratam de atividades de comércio
exterior, produção e circulação de mercadorias.

É preciso reiterar que a responsabilidade tributária decorre do extravio e não do
exercício das suas atividades em situações de normalidade. Não por acaso o artigo 32, II do
Decreto 37/1966 tem a sua redação nos seguintes termos:
Art. 32. É responsável pelo imposto: (“Caput” do artigo com redação dada pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 1/9/1988)
I o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob controle
aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Inciso acrescido pelo Decreto-Lei no 2.472,
de 1/9/1988)
II o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro. (Inciso acrescido pelo Decreto-Lei no 2.472, de
1/9/1988).

Por fim, salienta-se que, pela reflexão conjunta dos argumentos já externados,
para com o artigo 251, § 1o do Regulamento Aduaneiro, não restam dúvidas acerca da sujeição e
respectiva obrigatoriedade de recolhimento, pela Recorrente, da PIS e COFINS. Eis a sua
redação:
Art. 251. O fato gerador da contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-
Importação é a entrada de bens estrangeiros no território aduaneiro (Lei no 10.865, de
2004, art. 3o, caput, inciso I).
§ 1o Para efeito de ocorrência do fato gerador, consideram-se entrados no território
aduaneiro os bens que constem como tendo sido importados e cujo extravio tenha sido
verificado pela autoridade aduaneira.

Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.522 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006764/2008-54

4
DO DISPOSITIVO
Do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares suscitadas e,
no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 256
DF CARF MF
Original